Tribunal: TJSP
Processo: 1500668-06.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. CONCURSO FORMAL AFASTADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. I. Caso em exame: Trata-se de recursos interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que os condenou como incursos no

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. CONCURSO FORMAL AFASTADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. I. Caso em exame: Trata-se de recursos interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que os condenou como incursos no art. 157, §2o, II, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa. O Juízo de origem afastou a majorante do emprego de arma de fogo por insuficiência de prova. II. Questão em discussão: Saber se: (i) é nulo o reconhecimento realizado em sede policial por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) há provas suficientes para manter a condenação independentemente do reconhecimento; (iii) deve incidir a majorante do emprego de arma de fogo; (iv) é cabível o concurso formal de crimes ou crime único, bem como o regime inicial adequado. III. Razões de decidir: A preliminar de nulidade do reconhecimento policial procede, pois o ato foi realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, sendo imprestável como prova, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ (Tema 1.380/STF e Tema 1.258/STJ). Apesar da nulidade do reconhecimento, a condenação subsiste, pois há provas independentes e robustas: prisão em flagrante de um dos réus com parte da res furtiva, localização de bens e documentos dos corréus na residência, e depoimentos harmônicos das vítimas e dos policiais militares. A autoria e materialidade do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes restaram comprovadas. A negativa dos réus é isolada e inconsistente diante das demais provas. Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, subsiste dúvida razoável sobre a efetiva potencialidade lesiva do armamento, pois não houve apreensão, perícia ou outros elementos objetivos. Aplica-se o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a exclusão da causa de aumento. Afastado o concurso formal, reconhecendo-se crime único, pois as subtrações ocorreram em um único contexto fático, sem desígnios autônomos. Mantida a exasperação da pena-base em 1/6 pelas consequências graves do delito, mas ajustada a pena definitiva para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, com fixação do regime inicial semiaberto, considerando a pena definitiva e as circunstâncias judiciais. IV. Dispositivo e tese: Recurso do Ministério Público desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos para reconhecer a irregularidade do reconhecimento pessoal, afastar o concurso formal e fixar regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoa realizado sem observância do art. 226 do CPP é nulo e não pode fundamentar condenação. 2. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo, sem outros elementos objetivos que atestem sua potencialidade lesiva, impede a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP. 3. Quando as subtrações ocorrem em um único contexto fático, sem desígnios autônomos, não há concurso formal, mas crime único. 4. É possível a fixação do regime semiaberto para penas superiores a 4 anos e não excedentes a 8 anos, quando as circunstâncias judiciais não justificam regime mais gravoso". Legislação citada: CF/1988, art. 5o, XLVI, LV e LVI; CP, arts. 33, §2o, 59, 70, 157, §2o, II, e §2o-A, I; CPP, arts. 226, 366, 593. Jurisprudência citada: STF, ARE 1.467.470 RG (Tema 1.380); STJ, Tema Repetitivo 1.258; HC 598.886/SC; HC 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TACRIM-SP, JUTACRIM 100/250; RT 737/664; STJ, AgRg no 1.470.626/PE; REsp. 94.852/SP.